Tribunal: TJPA
Processo: 0800094-98.2022.8.14.0123
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800094-98.2022.8.14.0123

JUIZO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO, ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- PACIENTE IDOSO. LEITO DE UTI– TUTELA ANTECIPADA. DEFERIDA NO MESMO DIA DA ALTA MÉDICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1- Trata-se de Reexame Necessário de sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública que, confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido para determinar que os réus providenciem ao paciente BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS a internação em leito adequado com especialista e promover todo o tratamento necessário, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487,I do CPC; isento de custas e honorários.

2- O paciente, internado na UPA de Novo Progresso recebeu alta médica pela evolução da melhora do seu quadro clínico no mesmo dia da concessão da tutela antecipada. Preliminar de falta de interesse de agir. Acolhida.

3- Reexame Necessário conhecido e provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/11/2023 a 27/11/2023, à unanimidade em conhecer do reexame necessário e reconhecer a falta de interesse de agir e, por conseguinte, julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art.485.VI do CPC.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença (id. 14980922) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de NOVO REPARTIMENTO, que nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público Estadual
contra o
Estado do Pará e Município de Novo Repartimento
, confirmou a antecipação de tutela e julgou procedente o pedido para determinar que os réus providenciem ao paciente BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS a internação em leito adequado com especialista e promover todo o tratamento necessário, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487,I do CPC; isento de custas e honorários.

Consta na inicial (id. 14980895), que no dia 31/012022 foi recebida na Promotoria de Justiça de Novo Repartimento, a reclamação formulada pelo Sr. ANTÔNIO DE ARAÚJO SILVA, acerca da dificuldade do seu genitor BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS, de 79 anos, ser transferido para UTI para tratamento especializado, pois apresenta risco de agravamento da enfermidade e risco de morte.

Argumenta o
parquet
que o paciente necessita urgentemente de uma vaga na UTI com especialidade e maior suporte, o que possibilitaria a realização do tratamento adequado e a melhora da sua qualidade de vida.

Defende a legitimidade o Ministério Público para atuar na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, assim como o cabimento desta ação, visando à proteção do direito à saúde do Sr. BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS.

Que a documentação inclusa é cabal e suficiente a demonstrar o estado de saúde do paciente e a necessidade da sua internação em uma unidade intensiva, estando, portanto, clara a verossimilhança das alegações.

E também está presente o
periculum in mora,
ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, quanto mais tempo passar sem o adequado tratamento, o estado de saúde do paciente se agravará, podendo culminar com o óbito.

Requer a antecipação da tutela a fim de determinar que os réus disponibilizem imediatamente, uma vaga em leito de UTI para o enfermo com o devido tratamento adequado, pois a cada dia que passa sem o tratamento, a saúde do paciente fica comprometida com o risco de falecer e caso não haja vaga na rede pública estadual, estes devem custear o referido procedimento na rede privada em idêntico prazo, bem como a continuação do tratamento com especialista, inclusive com o fornecimento de toda e qualquer medicação prescrita, necessária ao tratamento sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de 500.000,00 (quinhentos mil de reais); não cumprimento da internação da UTI ”, requer que sejam bloqueadas as contas do fundo de Saúde do Município e do Fundo Estadual de Saúde, até o cumprimento da ordem, sem prejuízo da aplicação de astreintes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para a garantia da realização do procedimento e internação, além dos gastos supervenientes com medicamentos e todo o tratamento adequado do paciente. E no mérito, a procedência da ação, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser revestido em favor do paciente.

Junta documentos.

Em decisão interlocutória (id.14980900), foram antecipados os efeitos da tutela pleiteada.

Apresentada a
contestação pelo Município de Novo Repartimento
alegou a preliminar de falta de interesse de agir por ter o autor, deixado de comprovar as recomendações emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça bem como cumprido a decisão judicial, providenciando o tratamento especializado ao paciente.

No mérito, afirma que mesmo diante das dificuldades que atravessa o Município, atendeu em tempo razoável, a decisão judicial, demonstrando sua boa-fé e portanto, não deve incidir a multa diária aplicada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Pugna ao final, pelo acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir e caso ultrapassado a improcedência dos pedidos da exordial e caso diverso que não seja condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

Junta documentos.

Apresentada contestação pelo Estado do Pará (Id. 14980917), suscitando a
preliminar de falta de interesse de agir
e perda do objeto vez que a solicitação de leito de UTI foi cancelada ante a melhora do quadro clínico do paciente.

No mérito argui a responsabilidade do Município pelo atendimento pretendido sob argumento de que possui Gestão Plena em Saúde, recebendo recursos federais e estaduais para custear procedimentos médicos de média e alta complexidade.

Comenta sobre o modelo brasileiro de saúde pública, para defender que inexiste direito subjetivo tutelado de imediato, sob pena de comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde; argumenta acerca da possível responsabilização do Estado em caso de descumprimento do Ente Municipal o qual deverá proceder ao ressarcimento. Defende a aplicabilidade do princípio da razoabilidade e proporcionalidade diante do valor excessivo da multa.

Requer o acolhimento das preliminares, que sejam julgados inteiramente improcedentes os pedidos da inicial. Junta documentos.

Sentença (id.14980922).

Certificada a ausência de recursos interpostos contra a sentença proferida nos autos (16167764).

O representante do Ministério Público nesta instância (16248261), manifesta-se pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos e por estar a ação proposta pelo
parquet
de primeiro grau revestida das formalidades legais.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminares – falta de interesse de agir

O Estado do Pará e o ente municipal suscitam a preliminar acima cujas teses defendidas para seu acolhimento, em síntese, é o cancelamento da solicitação do leito da UTI diante da melhora do quadro clínico do paciente/ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS e o cumprimento da decisão judicial.

De acordo com a peça inaugural, a ação civil pública foi ajuizada, em
01/02/2022,
visando a disponibilização imediata de uma vaga em leito de UTI para o paciente/ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS (id. 14980896).

Das provas carreadas nos autos, depreende-se que o paciente/ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS deu entrada na Unidade de Pronto atendimento-UPA, no Município de Novo Repartimento, em
23/01/2022
(id. 14980914), ocasião em que foi diagnosticado com edema pulmonar agudo e prontamente internado, em leito “sala vermelha”, recebendo desde então cuidados médicos e respectiva medicação até o dia
02/02/2022
, quando
recebeu alta médica, em razão da melhora de seu quadro de saúde
conforme informação extraída da ficha “evolução téc. Enfermagem” (id.14980914 - Pág. 17) e Histórico de Internação (id. 14980919).

Ocorre que, no caso em particular, observo que o dia da alta médica, isto é, dia 02/02/2022 foi o mesmo dia que a juíza “a quo” deferiu a tutela antecipada, para determinar que os réus providenciassem o tratamento especializado e a vaga necessária em estabelecimento adequado com especialista ao Tratamento Fora do Domicílio, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Logo, tendo o paciente recebido alta no mesmo dia em que a liminar fora concedida, resta evidenciada a ausência do interesse recursal, já que o objeto da ação, era justamente a sua transferência para UTI, a qual sequer foi necessária diante da melhora do quadro de saúde do paciente o qual obteve alta da UPA, antes mesmo da ciência da ordem liminar.

Em sendo assim, resta afastado o binômio utilidade e necessidade da ação, que consistia a obtenção do leito em UTI.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – PLEITO DE FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI NO SUS
–
LIMINAR DEFERIDA – ALTA MÉDICA NO MESMO DIA DA LIMINAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– APELAÇÃO PELAS PROMOVENTES E PELO MUNICÍPIO – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO QUANTO À CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO – TESES RECURSAIS DESCONEXAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES QUANTO À EXTINÇÃO – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR – PLEITO DE VAGA EM UTI PÚBLICA – ALTA MÉDICA NO DIA DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – PERDA DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E DAS PROMOVENTES DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a sentença recorrida ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Não havendo qualquer condenação imposta, mesmo porque se trata de sentença de extinção por falta de interesse de agir, mostra-se desconexo o recurso do Município contra condenação que inexiste.
Mostra-se carente de interesse de agir as promoventes quando a pretensão almejada, qual seja, a concessão de vaga de UTI no SUS resta prejudicada diante da concessão de alta médica.

Restando comprovado nos autos que houve alta médica do hospital particular no mesmo dia em que deferida a liminar, inexiste o binômio utilidade-necessidade que caracteriza o interesse de agir, uma das condições da ação
.
Diante da carência de ação, é forçoso reconhecer a necessidade de extinção do feito, sem julgamento do mérito.
Sentença mantida. Recurso do Município não conhecido e das promoventes desprovido.(TJ-MT 00042422320138110015 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 21/07/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/11/2020)” grifei

Nesse compasso, acolho a preliminar de falta de interesse de agir e julgar extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art.485, VI do CPC.

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;’

Acolhida a presente preliminar fica prejudicada a análise meritória.

Isso posto, conheço do reexame necessário para reformar a sentença e reconhecer a falta de interesse de agir e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/11/2023